Tribunal: TJSP
Processo: 2246239-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Concessão pelo mecanismo de "cram down". Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Concessão pelo mecanismo de "cram down". Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000567297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2246239-83.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapetininga, em que são
embargantes AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargada TERESINHA DE SOUZA GATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga
Embargos de Declaração n. 2246239-83.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Agrícola Almeida Ltda. (em recuperação judicial) e outra
Embargada: Teresinha de Souza Gatti
Voto n. 19.521
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação
judicial. Concessão pelo mecanismo de “cram
down”. Pagamento do crédito trabalhista não
obedeceu ao disposto no artigo 54, “caput”,
da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se
observar
o
Enunciado n. I do Grupo
Reservado de Direito Empresarial. Ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Requisitos do artigo 1.022 do
CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 1.481/1.510, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, que, com
observação, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargada.
Segundo as embargantes, recuperandas, o
acórdão se omitiu sobre questão relevante para o julgamento do agravo,
especialmente considerando a observação feita pela Turma Julgadora ao
negar provimento ao recurso. Nesse vértice, afirmam que o Enunciado n.
I aprovado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial não está em
sintonia com o artigo 54 da Lei n. 11.101/2005, pois o entendimento nele
contido é muito mais restritivo e rigoroso que o próprio dispositivo legal.
Defendem que “o legislador estabeleceu que é um tipo penal o
pagamento de credores sujeitos aos efeitos antes da aprovação do
plano de recuperação judicial e o referido Enunciado I do TJSP não
trouxe consigo qualquer excludente de ilicitude expressa que autorize
a não responsabilização penal tanto de pagadores, quanto de
devedores. Tampouco o referido Enunciado I do TJSP afastou a
responsabilidade civil que poderá decorrer do cometimento desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
favorecimento de credores trabalhistas, sem expressa declaração
judicial, colocando em risco a Recuperanda
pois poderá ter a
recuperação judicial convolada em falência e seus administradores
pois poderão sofrer ação de responsabilidade civil, nos termos do
art. 159 da Lei 6.404/1976, por parte de seus acionistas, caso a
Recuperanda sofra tais consequências” (fls. 03). Alegam que, “ao
editar o referido Enunciado I, este E. Tribunal infelizmente não
trouxe uma excludente de ilicitude do tipo penal previsto no art. 172
da Lei 11.101/2005, tampouco de ilicitude civil, assim como não
observou a ordem lógica da lei (art. 53 sobre o plano e art. 54
sobre a previsão que consta do plano) e, por fim, também não levou
em conta a prática da Lei 11.101/2005, diante, sobretudo, do
prazo comprovadamente que leva para a aprovação de planos de
recuperação judicial no Estado de São Paulo” (fls. 04). Acrescentam,
ainda, que o “STJ, monocraticamente, já teve a oportunidade de
analisar a vigência e a validade do Enunciado 1 nos processos de
recuperação judicial, e, em todas estas três oportunidades foi
determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de
que o pagamento dos credores trabalhistas ocorra nos termos do
art. 54 da Lei 11.101/2005” [grifos originais] (fls. 05). Requerem,
assim, seja reconhecido que o prazo para pagamento dos credores
trabalhistas estabelecido no plano está em perfeita harmonia com a Lei
n. 11.101/2005.
Tempestivos, os autos vieram-me conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.
Com efeito, conforme se vê claramente do
relatório, o acórdão embargado não se omitiu sobre a matéria
questionada. Na realidade, as embargantes simplesmente discordam da
decisão proferida pela Turma Julgadora e do Enunciado n. I do Grupo
Reservado de Direito Empresarial, insurgindo-se contra os seus
fundamentos como se elas não tivessem optado, aqui, por um recurso de
caráter meramente integrativo. Só isso já seria suficiente para a
rejeição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Seja como for, reitero: “como é largamente
sabido, 'o processo de recuperação judicial visa, no seu âmago,
propiciar à sociedade empresária condições de superar o estado de
crise econômico-financeiro, a fim de se alcançar o objetivo
finalístico da lei de regência, qual seja, a recuperação da empresa.
E, nesse contexto, a atuação do juiz concretiza-se na verificação
das disposições legais do plano de recuperação, salvaguardando-se,
pois, sua legalidade' (STJ, Conflito de Competência n. 157.099-RJ,
2a Seção, j. 10-10-2018, rel. Min. Nancy Andrighi). Vale dizer,
'em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana,
reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo
econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da
viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se
submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo
com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta.
A intervenção do Poder Judiciário se limita a verificar a ocorrência
de alguma ilegalidade no ato deliberativo, seja na formação da
vontade dos credores, seja na conformação dos termos do plano aos
ditames da lei de regência' [grifei] (STJ, REsp. n. 1.634.844-SP,
3a Turma, j. 12-03-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Realmente, a própria norma de regência prevê hipóteses que
permitem o controle judicial do plano submetido à assembleia geral
de credores, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames
legais, a exemplo do que ocorre com o artigo 54 do mesmo diploma
(STJ, REsp n. 1.631.762 SP, 3a Turma, j. 19-06-2018, rel. Min.
Nancy Andrighi). Nesse particular contexto, não se desconhece a
preocupação do legislador com os credores trabalhistas. O artigo 54
da Lei n. 11.101/2005, às expressas, determina que: 'O plano de
recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano
para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido
de recuperação judicial. Parágrafo único. O plano não poderá, ainda,
prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o
limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de
natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses
anteriores ao pedido de recuperação judicial' [grifei]. Nessa linha e
com a mesma preocupação, este Tribunal definiu que 'o prazo de um
ano para o pagamento de credores trabalhistas e de acidentes de
trabalho, de que trata o artigo 54, 'caput', da Lei 11.101/05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
conta-se da homologação do plano de recuperação judicial ou do
término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo
4o, da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro' [grifei] (Enunciado n. I do Grupo Reservado de
Direito Empresarial). Aliás, considerando o caráter protetivo do
referido dispositivo e a primazia de tratamento conferida pela lei
aos trabalhadores, esta Corte, diante do controle de legalidade que
lhe é inerente, vem fiscalizando seu cumprimento, de ofício, quando
instado a analisar a decisão que homologou o plano de recuperação
judicial. Em outras palavras, ainda que 'ausente insurgência do
recorrente quanto ao pagamento dos credores trabalhistas (Classe
I), a questão deve ser examinada de ofício em razão do controle de
legalidade ora exercido' (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2073940-03.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 19-06-2019, rel. Des. Fortes Barbosa). Nesse
sentido:
1)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2219330-38.2018.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 17-06-2019, rel. Des. Araldo Telles; 2) TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2022028-64.2019.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 27-05-2019, rel. Des.
Maurício
Pessoa;
3)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2221665-64.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 13-05-2019, rel. Des. Claudio Godoy; 4) TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2150609-34.2018.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 10-04-2019, rel. Des. Cesar
Ciampolini;
e
5)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2137176-60.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial,
j.
13-03-2019,
rel.
Des.
Azuma
Nishi”
(fls.
1.484/1.486).
Disso resulta que, “na espécie, o plano de
recuperação judicial, ao estabelecer a forma de pagamento dos
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho, observou parcialmente a disciplina prevista no
artigo 54 da Lei n. 11.101/2005. Dispõe a cláusula 7 do plano de
recuperação judicial das recorridas: 'PAGAMENTO DOS CREDORES
TRABALHISTAS (CLASSE I). 7.1. Os Credores Trabalhistas
receberão o pagamento integral dos seus Créditos em até 1 (um) ano
contado a partir da Homologação do PRJ ou da definitiva habilitação
do respectivo crédito, caso seja feita posteriormente à Homologação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
do PRJ, sendo certo que dentro de 30 (trinta) dias a contar da
referida Homologação do PRJ serão pagos os créditos trabalhistas
de natureza estritamente salarial até o limite de 5 (cinco) salários-
mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao
ajuizamento de Recuperação Judicial, sendo tais valores abatidos dos
Créditos Trabalhistas' [grifei] (ver fls. 9.309 dos autos de origem).
No caso concreto, considerando que o prazo de suspensão de que
trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 encerrou-se no
primeiro semestre de 2018 (cf. decisão de 15-09-2017 deferindo o
processamento a fls. 796/798 dos autos principais), força
reconhecer que a cláusula em questão não está em consonância com a
interpretação conferida à lei pela jurisprudência desta Corte, pois o
pagamento dos credores trabalhistas deveria ter ocorrido, no
máximo, até um ano depois do término do prazo de 'stay period'.
Destarte, essa cláusula, tal como redigida, não pode prevalecer e
deve ser retificada para que seja observado fielmente o Enunciado
n. I deste Grupo, bem como a orientação desta Câmara” (fls. 1.487).
Por derradeiro, é importante destacar que o
Superior Tribunal de Justiça não afastou peremptoriamente a
aplicabilidade do enunciado ora questionado. Na realidade, em casos
pontuais, a Corte Superior, no exercício de seu poder de cautela, apenas
sustou a decisão colegiada deste Tribunal que aplicou a orientação
sedimentada no referido enunciado (STJ, Tutela Provisória n. 2.087-SP,
decisão
de
24-05-2017,
rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão).
Indisputavelmente,
o
STJ
apenas
verberou
que,
“em análise
perfunctória, que não deve ser interpretada como antecipação do
julgamento de mérito, afigura-se prudente a suspensão dos efeitos
do aresto impugnado, para que esta questão possa ser analisada em
maior profundidade por ocasião do julgamento do recurso especial”
[grifei] (STJ, Tutela Provisória n. 2.419-SP, decisão de 19-11-2019, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze).
E, ao que parece, exatamente por não haver
juízo prévio de valor sobre essa matéria, não há uma orientação uníssona
no STJ sobre a necessidade de se suspender os efeitos dos acórdãos
que aplicaram o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito
Empresarial desta Corte, mas apenas uma análise particular de cada
caso, “tanto é assim que, em recente Decisão Monocrática da lavra
do Exmo. Min. Raul Araújo, foi indeferida a liminar em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
semelhante, envolvendo o prazo de pagamento dos credores
trabalhistas, sob o seguinte fundamento: '(...) Na hipótese, não se
evidencia patente deliberação equivocada, inexistindo motivos que
justifiquem a suspensão do cumprimento do acórdão impugnado, o
qual identificou no plano apresentado fraude à lei, potencial
esvaziamento patrimonial da devedora/recuperanda e prejuízo aos
credores, concluindo pela inviabilidade de homologação do plano
analisado e necessidade de anulação da decisão homologatória para
que seja apresentado outro plano de recuperação, no prazo de
sessenta dias, com a supressão ou superação das invalidades ou
ilegalidades identificadas. Nessa linha, são questionáveis a relevância
do direito invocado e o grau de probabilidade de êxito do recurso
especial, não sendo possível, por isso, verificar, de plano, manifesta
ilegalidade no acórdão recorrido, bem como na decisão da
Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJ-
SP que indeferiu o pedido de efeito suspensivo' (STJ-TP n.o
2.237/SP (2019/0221334-3), Rel. Min. Raul Araújo, proferida em
1o/10/2019)”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
2134914-06.2019.8.26.0000/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 27-11-2019, rel. Des. Alexandre Lazzarini).
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. Pretende-se, na realidade, por vias
transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para
isso, aos quais a parte deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Anoto que, apesar da interpretação por alguns
dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não se
considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa
(STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari
Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica